Tribunal: TJPA
Processo: 0800329-77.2023.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800329-77.2023.8.14.0043

APELANTE: ALEX DA SILVA VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT E §4º, DA LEI Nº 11.343/2006) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006). NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E PROVA TESTEMUNHAL COESA. DEPOIMENTO POLICIAL COMO MEIO DE PROVA IDÔNEO. ATIPICIDADE DA CONDUTA PELO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INVIABILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS COM BENS JURÍDICOS DISTINTOS. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. PENA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS E SURSIS. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por ALEX DA SILVA VIANA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Portel/PA, que o condenou às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput e §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), e 06 (seis) meses de detenção, pelo delito de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), em regime inicial aberto, reconhecido o concurso material entre os crimes.

A defesa suscitou preliminar de nulidade da busca pessoal e, no mérito, pleiteou absolvição por insuficiência de provas quanto ao tráfico e atipicidade do descumprimento de medida protetiva, além de redimensionamento da pena e substituição da sanção corporal por restritiva de direitos ou suspensão condicional.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) a alegada nulidade da busca pessoal e da apreensão de drogas; (ii) a suficiência probatória para a condenação pelos delitos de tráfico de drogas e descumprimento de medida protetiva; e (iii) a eventual necessidade de revisão da dosimetria e aplicação de benefícios penais.

III – FUNDAMENTAÇÃO

A diligência de busca pessoal e domiciliar mostrou-se legítima, uma vez amparada em fundadas razões derivadas de denúncia e fundada suspeita da prática de tráfico de drogas, conforme previsão do art. 244 do CPP e entendimento consolidado do STJ (AgRg no HC 873.881/SP, AgRg no HC 750.569/SP).

A materialidade do crime de tráfico restou comprovada pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou positividade para cocaína e maconha, corroborada por depoimentos de policiais que realizaram a apreensão, considerados meio de prova idôneo e harmônico entre si (STJ, AgRg no HC 718.028/PA).

O crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, Lei 11.340/2006) restou configurado diante do comportamento do réu, que se aproximou da vítima e enviou mensagens ameaçadoras, em plena vigência de medida judicial restritiva, evidenciando dolo e conhecimento da ordem judicial. Trata-se de delito autônomo, não absorvido por eventual lesão corporal, pois tutelam bens jurídicos distintos: integridade física e respeito às decisões judiciais.

A dosimetria observou o método trifásico (arts. 59 e 68, CP), com fundamentação concreta na valoração negativa da culpabilidade e da natureza/quantidade das drogas (art. 42 da Lei 11.343/2006), nos termos das Súmulas 17 e 23 do TJPA.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou a concessão de suspensão condicional, ante a gravidade dos delitos e a presença de violência e ameaça no contexto dos fatos.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Mantida integralmente a sentença condenatória.

Teses jurídicas fixadas:

A busca pessoal e domiciliar é legítima quando fundada em elementos concretos que indiquem justa causa e fundada suspeita, conforme art. 244 do CPP.

O depoimento de policiais, prestado sob contraditório judicial e em consonância com o laudo pericial, é meio de prova idôneo para embasar condenação por tráfico de drogas.

O descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006) configura crime autônomo e subsiste mesmo diante da reconciliação posterior do casal, quando demonstrada a violação dolosa à ordem judicial.

A fundamentação concreta e individualizada das circunstâncias judiciais justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal. É incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos ou os sursis em delitos praticados com violência ou grave ameaça.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer o recurso e negar provimento,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se das apelações penais interpostas por ALEX DA SLVA VIANA, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara única de Portel/PA, que o condenou às penas de 02 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 100 dias multa pelo delito do artigo 33 da Lei de Drogas e a uma pena de 06 (seis) meses de detenção pela pratica do delito de descumprimento de medida protetiva (artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006), ou seja, 02 anos e 4 meses de reclusão e de 06 meses de detenção em regime inicial aberto, pela prática dos crimes do artigo 33, caput e §4º, da Lei nº 11.343/2006, e do artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, em concurso material (ID 24329438 - Pág. 1).

Em suas razões defesa asseverou em sede preliminar, pela nulidade do feito, em face da irregularidade operada na busca pessoal. No mérito sustentou o pleito absolutório com arrimo na ausência de provas em face do tráfico e atipicidade da conduta pelo crime de descumprimento de medida protetiva, além do redimensionamento da pena-base, para o mínimo legal para ambos os delitos. Por fim, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a aplicação da Suspensão Condicional da Pena (ID 24329445).

Em contrarrazões,
o
Dominus Litis

manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 24329449 - Pág. 2).

Nesta instância, o
Custos Legis

opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 27703948 - Pág. 1).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo ao exame de seu mérito, iniciando por breve síntese dos fatos.

Consta dos autos que, no dia 06 de março de 2023, por volta das 21h50min, na residência do denunciado, nesta cidade de Portel/PA, foram encontradas vinte trouxas de “OXI”, pesando dezenove gramas, uma pedra de “OXI”, pesando oito gramas, dois papelotes de “maconha”, pesando cerca de 0,6 gramas, e quinze papelotes de cocaína, conforme laudo provisório de ID. 88902157 - Pág. 5. Ainda, a denúncia informa que, na mesma ocasião, houve descumprimento de medidas protetivas de urgência dos autos de nº 0800015-82.2023.8.14.0027, deferidas em favor de sua antiga companheira, JOSENILDA BRABO BARROS, pelo fato de o réu ter se aproximado e mantido contato com a vítima. Na data dos fatos, por volta das 21h20min, uma guarnição da polícia militar foi acionada por mensagem via WhatsApp, informando que o réu estaria realizando venda de drogas e que por isso os usuários de drogas estariam incomodando um vizinho. A guarnição se deslocou ao endereço informado e, ao chegar, visualizou o réu em frente à residência, procedendo à abordagem policial. Foram encontradas drogas com o réu e, com a autorização da ex-companheira do réu, os policiais adentraram o imóvel, encontrando mais drogas em uma caixa de sapato e embaixo de um micro-ondas. Conforme a denúncia, o réu tentou evadir-se do local após o achado dos policiais. A denúncia também relata que o réu e sua ex-companheira, JOSENILDA, conviveram por quatro meses, mas estavam separados há cerca de dois meses. No dia dos fatos, JOSENILDA estava no imóvel para pegar suas coisas e arrumar o local para devolvê-lo ao proprietário quando o réu apareceu tentando reatar o relacionamento amoroso. Seis dias antes do flagrante, o réu teria seguido sua ex-companheira, JOSENILDA causando lesões corporais leves, conforme fotos anexadas no ID. 88047344 - Pág. 1 a 2. Mesmo após o deferimento das medidas protetivas de urgência, o réu teria enviado mensagens ameaçadoras ao celular da irmã da vítima, com o seguinte teor: "Se tu não ir retirar a queixa de Maria da Penha, vou invadir a casa da tua mãe e ainda colocar fogo aí com ela dentro ... se ela não ficar comigo, ela não vai ficar com ninguém mais ...

São os fatos.

1 - DA PRELIMINAR – NULIDADE – PLEITO ABSOLUTÓRIO EM FACE DAS IRREGULARIDADES NA BUSCA PESSOAL.

A defesa sustenta o pleito anulatório, assentado numa eventual irregularidade na busca pessoal. Nesse cenário, sem razão a defesa.

Na espécie, imperioso mencionar que no CPP, no artigo 244, alinha as hipóteses da busca pessoal:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de

Nessa via,
exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência
(RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 158580 - BA (2021/0403609-0) RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ).

Na hipótese, a testemunha CARLOS EDUARDO ROCHA DA SILVA, em juízo, relatou:

Que, sua guarnição foi acionada por suspeita de que o réu estaria vendendo drogas no local de sua residência. No momento da abordagem, foi autorizado pela vítima a adentrar o imóvel para averiguação, onde encontrou papelotes de cocaína dentro de uma caixa de sapato em cima de uma cômoda. Relatou ainda que o réu tentou evadir-se do local.

No mesmo sentido foram os relatos da testemunha TIAGO DE OLIVEIRA VITORINO, em juízo, relatou:

Que, enquanto fazia ronda, recebeu denúncia de tráfico de drogas na residência do réu. Ao chegar ao local, deparou-se com o réu e sua ex-companheira na frente do imóvel. Durante a busca pessoal, encontrou drogas com o réu, que alegou serem para consumo pessoal. Com a permissão do casal, adentrou à residência e encontrou drogas embaixo de um micro-ondas e próximo à televisão.

Por fim a testemunha PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DOS SANTOS, em juízo, informou:

Que, recebeu denúncia de que o réu estaria vendendo drogas. Ao chegar ao local, encontrou o réu e sua ex-companheira na frente da residência. Durante a busca pessoal, encontrou drogas com o réu. Ato contínuo, com a permissão do casal, adentrou ao imóvel e encontrou mais drogas.

Como se pode verificar, os policiais narraram de forma uníssona, na fase do contraditório judicial, que estavam em rondas, ocasião em foram acionados para verificar a ocorrência de crime de tráfico de drogas, e uma vez no local encontraram ALEX DA SILVA e sua ex-companheira na frente da residência, e ao procederem a busca pessoal, encontraram drogas com o réu, e nesse viés, com a permissão do casal, adentraram no imóvel e encontraram vinte trouxas de “OXI”, pesando dezenove gramas, uma pedra de “OXI”, pesando oito gramas, dois papelotes de “maconha”, pesando cerca de 0,6 gramas, e quinze papelotes de cocaína, conforme laudo provisório (ID. 88902157 - Pág. 5).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. LEGALIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. AUSÊNCIADE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023). 3. Na hipótese, nos moldes da conclusão da Corte local, atesta-se a legalidade da busca pessoal, tendo em vista que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que a paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, situação que se confirmou no decorrer da diligência policial. Com efeito, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, oportunidade na qual avistaram a acusada em atitude suspeita, que, ao perceber a aproximação da viatura, demonstrou inquietação, olhando para o lado e mantendo os braços junto ao corpo, apresentando bastante nervosismo, razão pela qual resolveram abordá-la, momento em que ela continuou com os braços rígidos junto ao corpo, escondendo os entorpecentes. Realizada a busca pessoal, os policiais encontraram, em seu poder 32 porções de cocaína em pó, com peso líquido de 15,97 gramas). 4. Ademais, verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus (HC 230232 AgR, Relator (a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSOELETRÔNICO DJe-s/n, DIVULG 06-10-2023, PUBLIC 09-10-2023). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 873881 SP 2023/0436460-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 4. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. (AgRg no HC n. 750.569/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe 8/8/2022).

Acerca da relevância do testemunho de policiais, a jurisprudência confere inteira credibilidade:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Desse modo, em face das provas do acervo processual, constatou-se a licitude da ação policial que se viabilizou após o atendimento de uma denuncia de tráfico, ocasião em que de posse das informações se deslocaram até o local do evento e encontraram o eventual traficante enfrente a sua residência e ao procederem a revista, encontraram as drogas. Nesse cenário, ao efetuarem a abordagem, verificaram que as fundadas suspeitas se transmudaram em justa causa para autorizar a busca pessoal. Assim,
a prisão em flagrante do apelante, teria ocorrido sem qualquer violação aos princípios da legalidade e da intimidade, não havendo motivos para se cogitar em qualquer ilegalidade, a toda evidência, que justificasse uma eventual nulidade das provas por derivação.

Diante do exposto, de rigor rejeitar a preliminar de mérito suscitada.

2 – DA IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS.

Nesse ponto a defesa sustenta a tese absolutória por insuficiência de provas. Todavia, sem ressonância no acervo processual. Contudo, a tese defensiva não possui ressonância no acervo.

Na hipótese, a prova da materialidade delitiva pode ser observada, através do Laudo Toxicológico definitivo (ID 24329394), o qual dentre outros descreve:

(...) DO MATERIAL: Item 2.1- Trata-se de 02 (duas) trouxas confeccionadas em pedaços de saco plástico na cor preta, contendo em seus interiores erva seca prensada pesando no total 0,60 gramas. Item 2.2 - Trata-se de 21 (vinte e uma) trouxas, confeccionadas em pedaços de saco plástico transparente, contendo em seus interiores fragmentos petrificados marrom (pedra de oxi) pesando no total 19,50 gramas, 15 (quinze) papelotes confeccionados em pedaços de saco plástico em cores variadas (verde, cinza e branco leitoso), contendo em seus interiores substância pulverulenta branca pesando no total 14,30 gramas e 01 (um) fragmento petrificado marrom (pedra de oxi) pesando 7,50 gramas. (...) 4 - DO RESULTADO: Item 2.1- POSITIVO para a substância THC (tetra-hidro-canabidiol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecido como MACONHA. Item 2.2- POSITIVO para substância pertencente ao grupo químico da benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”.

Nesse cenário, diante da natureza e da quantidade da substancia encontrada, e o local da prisão, as quais somadas denotam a pratica do crime de tráfico de drogas. De fato, as provas da autoria e da materialidade são insofismáveis, ratificando, desse modo, a pratica do crime de tráfico de drogas, em tudo observado as evidencias que constam do portifólio probatório, que derrogam a tese defensiva da negativa de autoria/insuficiência de provas, corolário que alicerçam o decreto condenatório, que deve seguir irretocável, não necessitando de emendas ou retificações.

3 – DA INSUSTENTABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE EM FACE DO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA;

Nesse ponto, a defesa sustenta a atipicidade da conduta pelo crime de descumprimento de medida protetiva. Nesses termos, sem razão a defesa.

Acerca do delito, vale ressaltar que a
mens legis
do art. 24-A, da Lei Maria da Penha, é o respeito as decisões judiciais, sendo o sujeito passivo, a Administração da Justiça e à proteção da vítima. Noutro ponto, necessário esclarecer a inviabilidade da incidência da consunção entre o crime de lesão corporal e o descumprimento de medida protetiva, pois são considerados crimes autônomos e tutelam bens jurídicos diversos. O delito de lesão corporal protege a integridade física da vítima, enquanto a medida protetiva assegura a liberdade e a segurança
. Portanto, um crime não absorve o outro.

Desse modo, o magistrado acerca da controvérsia, asseverou:

“(...) Nos autos de nº 0800015-82.2023.8.14.0027, em trâmite nesta Comarca de Portel/PA, foram deferidas medidas protetivas determinando que o réu mantivesse distância de pelo menos 200 (duzentos) metros da vítima, bem como proibição de manter contato com ela por qualquer meio de comunicação. Ocorre que, segundo os depoimentos colhidos em juízo, no momento do flagrante, o réu estava junto à vítima. No depoimento na fase policial, JOSENILDA relatou que o réu descumpriu a medida protetiva enviando áudio ameaçador para a irmã dela, com os seguintes dizeres: “Se tu não ir retirar a queixa de Maria da Penha, vou invadir a casa da tua mãe e ainda colocar fogo aí com ela dentro ... se ela não ficar comigo, ela não vai ficar com ninguém mais ...”. Além disso, no momento do flagrante estava novamente violando a proteção conferida. Não há prova clara quanto ao consentimento da vítima e reconciliação do casal. No momento do flagrante, a vítima foi categórica ao afirmar que o réu passou a descumprir deliberadamente as medidas protetivas, inclusive com novas ameaças. Essa situação se viu no momento do flagrante. Ainda que a vítima tenha, em juízo, mudado o depoimento, as demais provas caminham no sentido do descumprimento das medidas e ausência de consentimento voluntário da vítima. (...)” (Id nº 24329438 - Pág. 5/6).

De fato, extraem-se dos autos que o réu e sua ex-companheira, JOSENILDA, conviveram por quatro meses, mas estavam separados há cerca de dois meses. No dia dos fatos, JOSENILDA estava no imóvel para pegar suas coisas e arrumar o local para devolvê-lo ao proprietário quando o réu apareceu tentando reatar o relacionamento amoroso. Seis dias antes do flagrante, o réu teria seguido sua ex-companheira, JOSENILDA causando lesões corporais leves, conforme fotos anexadas no ID. 88047344 - Pág. 1 a 2. Mesmo após o deferimento das medidas protetivas de urgência, o réu teria enviado mensagens ameaçadoras ao celular da irmã da vítima, com o seguinte teor: "Se tu não ir retirar a queixa de Maria da Penha, vou invadir a casa da tua mãe e ainda colocar fogo aí com ela dentro ... se ela não ficar comigo, ela não vai ficar com ninguém mais ...

Com efeito, diante das ações protagonizadas por ALEX DA SILVA, em plena vigência das medidas inibitórias de urgência impostas, das quais tinha conhecimento, ratificou, a toda evidência, a incidência do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei Maria da Penha). Nesses moldes, incontroversa a manutenção da condenação pela prática do crime tipificado no art. 24-A da Lei 11.340/06, por típica e antijurídica.

4 - DA INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA
.

Nesse item a combativa defesa advogou o redimensionamento da pena para os crimes. Todavia, sem razão a defesa.

O magistrado fixou a pena base para o delito de tráfico de drogas em 07 (sete) anos de reclusão, para isso considerou como desfavoráveis os moduladores da culpabilidade e natureza e quantidade de substancia apreendida. Sabe-se que o magistrado tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, em conformidade ao princípio constitucional da individualização da pena e de forma fundamentada, consoante preceitos insculpidos no art. 5º, XLVI e 93, IX da Carta Magna e, ainda, no art. 59 do CP.

Dessa feita, o julgador ao identificar vetores elencados no mencionado artigo do CPB como desfavoráveis ao réu, deve afastar a pena base do mínimo legal, porém, de forma motivada.
In casu
,
o juízo considerou como desfavoráveis os moduladores da culpabilidade e da natureza e quantidade de substancia apreendida, em fundamentação idônea, que atendeu as regras entabuladas no art. 59 e 68 do CP, além de tangenciar orientações da sumula 17 e 23 do TJPA:

Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

No caso em tela, o acréscimo da pena-base mostrou-se proporcional e razoável, considerando a apresentação de fundamentação idônea, suficiente e concreta para a valoração desfavorável
da culpabilidade e da natureza da substancia apreendida. Logo,
a dosagem da reprimenda deve considerar a preponderância da quantidade e da natureza das drogas, nos termos do art.
42
, da Lei n.
11.343
/06.

Na segunda fase, não se observou circunstâncias atenuantes ou agravantes. Na terceira fase da dosimetria, não se verificou a concorrência de causa de aumento de pena, mas de diminuição (§ 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06), aplicada na razão de 2/3, passando a pena provisória a figurar em 02 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 100 dias multa, a qual tornou-se definitiva devido ausência de outras causas modificadora de pena.

Quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva (artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006), o juízo mensurou a pena base em 06 (seis) meses de detenção, uma vez que considerou o vetor da culpabilidade desfavorável ao recorrente, em fundamentação idônea e embasada no enredo do acervo processual (ID 24329438 - Pág. 6), não havendo motivos para reparos ou emendas. Ademais, conveniente pontuar, que a indicação e fundamentação idônea de apenas uma circunstância judicial desfavorável já autoriza ao magistrado fixar a pena-base acima do mínimo legal. Corroborando: AgRg no AREsp n. 2.454.681/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024; AgRg no HC 703.936/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021.

A pena provisória fixada em 06 meses de detenção, sagrou-se em definitiva devido ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes e tampouco causa de diminuição ou aumento de pena. Portanto segue o recorrente ALEX DA SILVA VIANA condenado às penas de 02 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 100 dias multa, e de 06 meses de detenção, em regime inicial aberto. Desse modo, devido o feito envolver violência e grave ameaça, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão da suspensão condicional da pena, em face da condenação por delito diverso.

3 – DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2025